Tribunal: TJDFT
Processo: 0727621-11.2023.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação acidentária que objetiva a concessão de auxílio-acidente, com fundamento na redução da capacidade laboral da apelante-autora decorrente de acidente de trânsito durante deslocamento para o trabalho.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedente o pedido inicial diante da ausência de redução da capacidade laboral para o trabalho habitualmente desempenhado.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se está comprovada a existência de lesão já consolidada que reduza a capacidade para o trabalho habitualmente desempenhado pela apelante-autora e que essa lesão tenha decorrido de acidente no desempenho da função ou em razão do seu exercício.
III – Razões de decidir
4. O acervo probatório comprova que não há redução da capacidade laboral da autora decorrente do acidente de trabalho sofrido. Mantida a r. sentença que julgou improcedente o pedido de percepção de benefício acidentário.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: L. 8.213/1991, arts. 19, 20 e 86.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1918648, 07191129120238070015, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024; TJDFT, Acórdão 1909431, 07309287020238070015, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2024.